Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Por meio de petição, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu autorização para receber visitas (eDoc. 1.922).



    Nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO a AUTORIZAÇÃO DE VISITA do Governador TARCÍSIO DE FREITAS no dia 29/9/2025, no horário de 9h às 18h.



    RESSALTO que, todas as visitas devem observar as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas, bem como, nos termos da decisão de 30/8/2025, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente